Tribunal: TJMT
Processo: 1043391-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043391-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-
PRELIMINARES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA

-

REJEITADAS – MÉRITO – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

É orientação do Superior Tribunal de Justiça que as despesas oriundas com a remoção e guarda do veículo são atribuídas ao proprietário, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
, logo, merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira.

O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043391-13.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO FINASA S/A

APELADA:

NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO FINASA S/A
contra sentença proferida pela MM Juíza da 11a da Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte
requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (09/03/2021), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Também suscita a sua ilegitimidade passiva, em razão de ser meramente credor fiduciário, afirmando se tratar de responsabilidade do devedor fiduciante as despesas de apreensão do veículo, requerendo, por conseguinte a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, sustenta que
“o Banco apelante e o devedor financiado, celebraram contrato com garantia de alienação fiduciária, obrigando-se o devedor nas obrigações constantes do respectivo contrato”
(sic).

Assevera que
“o Banco recorrente não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas relativas à estadia do veículo e guincho
” (sic).

Afiança que “
foi o devedor fiduciário quem deu causa à apreensão determinada pela autoridade policial, não podendo ao credor fiduciário ser imposto o ônus de pagar os débitos que recaem sobre o veículo” (sic).

Pontua que
“o apelante, na qualidade de credor fiduciante, ao tempo da origem das despesas aqui relacionados, detinha e ainda detém apenas a posse indireta da coisa, sendo que o domínio se resolve em favor daquele na hipótese de existir o inadimplemento do pacto”
(sic).

Conclui que “
a responsabilidade por eventuais despesas com guincho, estadias e débitos fiscais do bem alienado fiduciariamente, cabem ao possuidor do bem e não ao credor fiduciário; o devedor fiduciário firmou contrato de financiamento tendo por objeto o referido bem; o Banco recorrente não deu causa para a apreensão e a remoção do veículo para o pátio do recorrido, já que estava na posse do veículo” (sic).

Também complementa que
“nos termos do contrato com alienação fiduciária em questão, consagram que o devedor fiduciário é o responsável pelo pagamento das despesas decorrentes do uso do bem enquanto na sua posse” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar as diárias de estadia ou, subsidiariamente, limitá-las pelo período de 6 (seis) meses, a contar da ciência da apreensão, uma vez que, até então, não tinha conhecimento da apreensão pela autoridade policial, nos termos do artigo 328, § 5o, do CTB, invertendo-se os ônus sucumbenciais (Id. 255728663).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração da condenação do recorrente em honorários de sucumbência (Id. 255728668).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 255728665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
o apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

De mais a mais, o requerido/apelante aponta também a sua ilegitimidade passiva, em razão de ser meramente credor fiduciário, afirmando se tratar de responsabilidade do devedor fiduciante as despesas de apreensão do veículo, requerendo, por conseguinte a extinção do feito sem resolução de mérito.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, é orientação do Superior Tribunal de Justiça que as despesas oriundas com a remoção e guarda do veículo são atribuídas ao proprietário, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
.

A propósito, segue jurisprudência do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA.
RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.210.496/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

Logo, em se tratando o requerido de credor

fiduciário, devidamente expresso no registro do bem móvel, se mostra cabível a sua legitimidade para responder pelas despesas do bem apreendido/removido,
motivo pelo qual a preliminar merece ser rejeitada.

Lado outro, a parte apelada suscitou em contrarrazões, a violação ao Princípio da Dialeticidade ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença, contudo, sem razão a recorrida, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO FINASA S/A,
alegando, em síntese, que é
prestadora de serviços de remoção e guarda dos veículos apreendidos no Município de Cuiabá e, no dia 09 de março de 2021, removeu o bem móvel YBR 125K, cor vermelha, placa KAD-4514, para o pátio.

Aduz que no registro do veículo consta bloqueio judicial lançado em decorrência da Ação de Busca e Apreensão de n. 0009743-07.2007.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que no dia 06 de maio de 2022 expediu notificação extrajudicial para a parte requerida, pugnando pela remoção do veículo e o recebimento dos valores até a data da retirada, porém, a parte requerida recebeu a notificação, no entanto, permaneceu inerte.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento das diárias de estadia do veículo no pátio, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) por dia, desde a sua remoção até a data da efetiva retirada, bem como ao pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes aos serviços de guincho, bem como para que seja determinada a obrigação da parte requerida em realizar a retirada do bem móvel.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte
requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (09/03/2021), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o requerido apelante sustenta que a responsabilidade por eventuais despesas com guincho, estadias e débitos fiscais do bem alienado fiduciariamente, cabem ao possuidor do bem e não ao credor fiduciário, bem como não deu causa para a apreensão e a remoção do veículo para o pátio da recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. É incontroverso nos autos que na data de 09/03/2021, o veículo (marca YAMAHA, modelo YBR 125K, cor vermelha, placas KAD-4514) foi removido às dependências do pátio da empresa autora por possuir bloqueio judicial, conforme guia de recolhimento de veículo (id. 255727664)

A parte autora apelada alega que é o requerido o responsável pela remoção e guarda dos veículos objeto de apreensão, sendo o bem móvel de propriedade do mesmo, ora credor fiduciário, por isso, requer a condenação do requerido/apelante ao pagamento das diárias de estadia do veículo no pátio, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) por dia, desde a sua remoção até a data da efetiva retirada, bem como ao pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes aos serviços de guincho, bem como para que seja determinada a obrigação da parte requerida em realizar a retirada do bem móvel.

Por sua vez, o requerido afirma a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados, uma vez que, apesar ser credor fiduciário por força do contrato de financiamento, a responsabilidade pelo pagamento das despesas é do devedor fiduciário.

Assim, de acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabe a autora a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, entendendo que a responsabilidade do pagamento das despesas com o veículo removido é do Banco (credor fiduciário), motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Em que pese às alegações tecidas e os argumentos utilizados pela parte requerida, entendo que não foram cumpridos os requisitos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Observa-se dos documentos juntados pela parte autora, a existência de guia de recolhimento do veículo, demonstrando a sua remoção na data de 09/03/2021 (id 103640710) a notificação extrajudicial emitida para a parte requerida (id 103640711) e os valores das diárias correspondentes a cada categoria (id 103640714).

Importante registrar que, de acordo com a contestação, em que pese à parte requerida atribuir a responsabilidade do pagamento ao devedor fiduciário, os argumentos não merecem prosperar, de acordo com a fundamentação utilizada na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, em que pese à alegação de baixa do gravame, verifica-se do id 103640712 o registro de alienação fiduciária em favor da parte requerida, não sendo comprovada a data de eventual retirada da restrição.

Desse modo, diante da comprovação da responsabilidade do proprietário ao pagamento das despesas, bem como a demonstração da remoção do veículo e do valor da diária atribuída pelo órgão responsável, se mostra cabível o acolhimento do pedido da parte autora, que deve ser ressarcida pelos valores estadia do veículo apreendido, contado o prazo em dias em que o veículo permaneceu no depósito
” (id. 255728661).

Assim sendo, o banco, ora credor fiduciário, é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado da apelada, pois permanece na propriedade do bem alienado, devendo arcar com as despesas proveniente da remoção do bem, de modo que escorreita a sentença combatida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HONDA RECONHECIDA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO – EMBARGOS DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO
– LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGADAÇÃO PROPTER REM –
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O RECOLHIMENTO DO BEM – LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA – ART. 270 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO HONDA S/A DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A PREJUDICADO.

Em havendo omissão no julgamento do recurso de apelação, há que ser acolhido o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos. “As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) In casu, independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações propter rem, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso em face dos devedores fiduciantes. Precedentes do STJ. A limitação do valor devido pelo credor fiduciário a 60 dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo recorrido sem nenhuma contraprestação”.
(N.U 1043383-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025